Tribunal: TJES
Processo: 0006566-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006566-26.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006566-26.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ARMA. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006566-26.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 08 de Abril de 2020, no Bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, o apelante portava um Revólver, calibre .22, com numeração raspada, carregado com 07 munições marca CBC, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar.

Em razão dos fatos narrados na denúncia e após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, a MM. Juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento.

A defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, cabendo destacar o Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), Auto de Apreensão (fls. 15), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 17), Boletim Unificado (fls. 18/21) e Laudo Pericial (fls. 85/86v), bem como os depoimentos prestados, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

Sob esse prisma, a testemunha SD/PM ES Robertchay Moreira Falcão, em sede judicial (fls. 138), narrou que quando foi abordar o acusado o mesmo tirou o objeto da cintura e jogou no telhado de uma residência (...)

A testemunha SD/PM ES Eriton Henrique da Silva, em juízo, às fls.156, esclareceu que visualizou quando o acusado arremessou o armamento em cima do telhado, e informou ainda que o réu não apresentou registro no momento da abordagem (...).

Vale ressaltar, que não há qualquer óbice à sustentação da condenação em depoimentos de policiais militares que atuaram na ocorrência, conforme já salientado pelo Colendo Tribunal da Cidadania (AgRg no AREsp n. 2.275.188/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Ademais, o apelante confessou em sede policial, quando afirmou que andava armado, pois havia sido “jurado de morte”. Ressalta-se que, embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, eis que revel, sua confissão pode ser utilizada para amparar a condenação, quando estiver em consonância com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa feita, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.